Tribunal: TJPA
Processo: 0810420-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810420-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLA CORRETAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO COMBATIDO QUE SE LIMITA A DAR CUMPRIMENTO A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. ATO JUDIICAL SEM CONTEÚDO DECISÃO. PRECEDENTES DO STJ. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1001, DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810420-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLA CORRETAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: JOSÉ MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 8672198

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por ORLA CORRETAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME contra o decisão monocrática de minha lavra (ID 8672198) nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA nº 0012991-65.2010.8.14.0301, movida por JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE CAVALCANTE JÚNIOR.

A decisão combatida foi ementada da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO COMBATIDO QUE SE LIMITA A DAR CUMPRIMENTO A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1001, DO NCPC.RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravante se insurge em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de Instrumento, por se tratar de despacho sem conteúdo decisório

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

De plano, deve ser analisada a admissibilidade do presente recurso.

Analisando os autos, tenho que se trata de cumprimento se sentença, tendo o agravante recorrido de despacho sem nenhum conteúdo decisório, o que é vedado pela jurisprudência do STJ, isto porque a decisão judicial combatida não irá acarretar nenhum prejuízo à parte. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESPACHO MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À PARTE. AGRAVO. CABIMENTO. 1. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional,
é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes
. 2. Na hipótese, o provimento judicial impugnado por meio de agravo possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual consubstanciado pelo cumprimento da sentença transitada em julgado. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1219082 GO 2010/0183255-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2013)

Ora, a decisão combatida, apenas intimou para prosseguimento do cumprimento de sentença:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que a última planilha do débito juntada aos autos data de novembro de 2017 (fls 351/357), intime-se a parte exequente para que junte, em 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito,

Cumprida a diligência e tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão proferido nesses autos (fls 282/285), conforme certificado as fls 322, e considerando o pedido de fls 351/357, reiterado as fls 379/380, dou início à fase de cumprimento da sentença.

INTIME-SE o devedor ORLA CORRETAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA, por seus advogados habilitados nos autos (art 513,§2º, I do CPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 219, caput), realizar o adimplemento voluntário da obrigação, conforme memorial de cálculos apresentado nos autos.

Fica advertido o devedor que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (CPC, artigo 85, § 1º e § 13), tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Fica advertido o devedor, outrossim, de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, observando-se que ¿será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo¿ (CPC, artigo 218, § 4º).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação da parte credora, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo ou indicar outros bens penhoráveis, observada a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil.

FICA advertido o devedor, que também é seu dever apontar quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, e, acaso intimado, se mantenha inerte sem justificativa, este Juízo poderá considerar sua omissão, ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 772, II E 774, V,¿ ¿ NCPC), com a consequente aplicação da multa.

Por fim, e considerando o substabelecimento de fls 382 está apócrifo, deve o executado sanar a irregularidade, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias acima assinalado, evitando-se eventual nulidade.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 01 de setembro de 2021

CÉLIO PETRÔNIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito da 5ª vara Cível da Capital

Desta forma, limitando-se o ato jurisdicional combatido à dar cumprimento a determinação anterior, não se vislumbra conteúdo decisório impugnável por Agravo de Instrumento.

Nesta senda, aplicável os precedentes deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Agravo de instrumento com objetivo de reformar despacho que determinou que o exequente juntasse aos autos de Certidão atualizada de imóvel competente.

2.

O despacho não possui caráter decisório, pois se trata de despacho de mero expediente, mostrando-se inviável a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do novo CPC, no qual guarda correspondência no art. 504 do CPC de 1973.

3.

Recurso improvido Á unanimidade.

(2016.02571646-17, 161.639, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-27, Publicado em 2016-06-29)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 504 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não se conhece do recurso contra decisão que postergou a apreciação do pedido liminar para depois da apresentação da contestação
, visto que se trata de despacho sem conteúdo decisório, contra o qual não cabe, a princípio, recurso, nos termos do art. 504 do CPC.

(2015.04634526-26, 154.350, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03, Publicado em 2015-12-09)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO SIMPLES DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA - ART. 504 DO CPC

IRRECORRIBILIDADE MANIFESTA

ART. 557

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. I

Dos despachos não cabe recurso. Inteligência do art. 504 do Código de Processo Civil.
II

Conheço do presente recurso de agravo, porém nego-lhe provimento.

(2014.04533908-65, 133.315, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-14)

Desta forma, não cabe o conhecimento do recurso, por força do disposto no art. 1.001, do CPC, vejamos: “
Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço do agravo interno e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/02/2023